Tribunal: TJMT
Processo: 1009499-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009499-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIAN JOSE BRITO DA SILVA - CPF: 024.202.741-56 (APELANTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO POR DISTRATO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e moral, cumulada com repetição de indébito, ajuizada por consumidor que celebrou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com a construtora requerida, posteriormente rescindido por distrato extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo de distrato firmado entre as partes é inválido por vício de consentimento e, em consequência, se é devida a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O instrumento de distrato foi celebrado por meio de documento assinado com firma reconhecida, conferindo-lhe presunção de veracidade quanto ao conteúdo e à autenticidade.

Não houve prova mínima de dolo, coação ou erro capaz de comprometer a validade do distrato celebrado.

Alegações genéricas de má-fé da ré não substituem a necessária demonstração de fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A aplicação do CDC não afasta o ônus probatório mínimo do consumidor quanto à demonstração de vício de consentimento alegado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O distrato celebrado por agente capaz, com firma reconhecida, é válido e eficaz, afastável apenas por prova de vício de consentimento. 2. Não comprovado o vício, são indevidos os pedidos de restituição em dobro e de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 145, 147 e 472; CPC, art. 373, I e II;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1027768-50.2023.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josian José Brito da Silva em face da r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação indenizatória c/c danos morais e materiais c/c repetição indébito”

movida em desfavor de Ávida Construtora e Incorporadora S.A. e José Derli Rosa, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a eficácia plena do contrato de rescisão consensual firmado entre as partes, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3§, do CPC).

Inconformado, o apelante recorre alegando, em apertada síntese, que o termo de distrato celebrado com a requerida é nulo ou anulável, por ter sido firmado sob a influência de vício de consentimento, especificamente dolo, uma vez que em 06.08.2021 as partes efetuaram o acordo com reembolso em 180 dias, e transcorrido o prazo, nenhuma satisfação foi concedida ao autor. Afirma que essa omissão intencional caracterizaria conduta dolosa e desleal, apta a ensejar a anulação do distrato, nos termos dos artigos 145 e 147 do Código Civil. Menciona que em razão dessa suposta má-fé, teria direito à restituição em dobro dos valores pagos e indenização pelo dano moral sofrido, em virtude do abalo emocional e transtornos experimentados. Ao final, requer a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 272152415), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Josian José Brito da Silva move ação indenizatória cumulada com dano moral, material e repetição de indébito em desfavor de Ávida Construtora e Incorporadora S.A. e José Derli Rosa, alegando que firmou em 18.02.2019, contrato de compromisso de compra e venda de unidade residencial no valor de R$ 123.220,00, complementado por um instrumento de confissão de dívida no montante de R$ 40.092,00, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 668,20.

Relata que pagou R$ 21.564,31 ao longo da relação contratual, mas o financiamento bancário necessário à quitação do saldo remanescente não foi aprovado até 25.12.2019, por restrição de renda, fato este que teria sido omitido pela ré, induzindo-o a realizar o pagamento de mais 12 parcelas indevidas.

Assevera que em razão dessa omissão, a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da ré, fazendo jus à devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e à indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Argumenta também a ocorrência de “perda de uma chance”, por não ter conseguido realizar outro negócio imobiliário.

A empresa requerida Ávida Construtora e Incorporadora S.A. apresentou contestação (id.

272152394) fazendo proposta de acordo

para restituição do valor de R$18.941,28, além de 10% de honorários sucumbenciais. A forma de pagamento seria através da expedição de certidão de crédito judicial para habilitação pelo credor no Juízo Universal de Recuperação Judicial – autos n.o 1004263-49.2023.8.11.0041 – 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Já o segundo requerido, Sr. José Derli Rosa, sócio da empresa ré, também apresentou contestação (id.

272152401), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informou que, na verdade, não há possibilidade de rescisão de contrato no caso, pois já teria ocorrido o distrato amigável, consensual e bilateral entre as partes, através de autocomposição extrajudicial, colacionando o documento assinado pelo autor.

Na sequência, o autor impugnou a contestação, limitando-se a reiterar os fundamentos da inicial (id. 272152404).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a eficácia plena do contrato de rescisão consensual firmado entre as partes, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3§, do CPC) - id. 272152405.

Contra essa decisão, o apelante recorre, alegando que o termo de distrato celebrado com a requerida é nulo ou anulável, por ter sido firmado sob a influência de vício de consentimento, especificamente dolo, uma vez que em 06.08.2021 as partes efetuaram o acordo com reembolso em 180 dias, e transcorrido o prazo, nenhuma satisfação foi concedida ao autor.

Afirma que essa omissão intencional caracterizaria conduta dolosa e desleal, apta a ensejar a anulação do distrato, nos termos dos artigos 145 e 147 do Código Civil.

Menciona que em razão dessa suposta má-fé, teria direito à restituição em dobro dos valores pagos e indenização pelo dano moral sofrido, em virtude do abalo emocional e transtornos experimentados. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem.

De proêmio, vale mencionar que, ainda que tenha apresentado impugnação à contestação, verifica-se que o autor, ora apelante, em momento algum fez menção expressa ao conteúdo do termo de distrato apresentado nos autos pela parte ré. Ou seja, não impugnou sua eficácia jurídica, não questionou sua autenticidade, tampouco a forma de sua celebração ou a ausência de voluntariedade no ato. Limitou-se, na ocasião, a reiterar os fundamentos da exordial, centrados na suposta omissão da requerida quanto à negativa de financiamento, o que por si só não revela a existência de vício invalidante do instrumento de distrato.

Ainda que assim não fosse, a validade do instrumento particular de distrato celebrado entre as partes (id.

272152396), mostra-se incontroversa e juridicamente hígida.

Ora, de clareza solar que o referido documento foi assinado pelo autor, com firma reconhecida em cartório, circunstância que confere presunção de veracidade à sua autenticidade e conteúdo, salvo prova em contrário, a qual, repise-se, não foi sequer iniciada nos autos.

Todos os requisitos para a validade do negócio jurídico (distrato) foram preenchidos, segundo o art. 104, do Código Civil, que requer: “
I – agente capaz; II - objeto lícito, possível determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei
”.

Aliás, nesse ponto, a douta magistrada bem observou que o termo de distrato não contém vício invalidade, afastando alegação de erro, dolo ou coação, de modo que expressou a vontade das partes em rescindir consensualmente o negócio, confira:

“É inconteste a existência de vínculo entre as partes, por meio do contrato de compra e venda de imóvel na forma narrada, já que em nenhum momento foi contestada pelo requerido, restando, portanto indiscutível que a relação submetida a análise judicial trata-se de típica relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O autor sustenta que a requerida agiu com má-fé ao omitir a inviabilidade do financiamento, levando-o a realizar pagamentos que, conforme entende, foram indevidos a partir de 25/12/2019.

Porém, considerando a existência de um contrato de rescisão consensual, pelo qual as partes acordaram sobre a extinção do contrato de compra e venda e eventuais responsabilidades e direitos, faz-se necessário analisar este ponto à luz dos princípios contratuais e das normas aplicáveis.

No entanto, o autor alega que o contrato de rescisão foi firmado sem a ciência plena da inviabilidade do financiamento bancário e dos valores já pagos que, em tese, poderiam lhe ser restituídos. Esta circunstância, se demonstrada, poderia caracterizar vício de consentimento e justificar a revisão do termo de rescisão, conforme estabelecido pelos arts. 138 a 144 do Código Civil.

Nos autos, o autor não demonstrou elementos probatórios suficientes para sustentar a invalidade do contrato de rescisão, como coação, erro ou dolo por parte da requerida
.
Assim, na ausência de provas de vício de consentimento, o contrato de rescisão deve ser interpretado como manifestação válida e eficaz das partes, quitando obrigações decorrentes do contrato original, incluindo eventual repetição de valores.

O contrato encontra-se devidamente assinado, inclusive não foi contestado pela parte autora, e, a, assinatura do contrato de rescisão com reconhecimento de firma em cartório demonstra que as partes, em tese, estavam cientes e de acordo com as condições de rescisão do contrato de compra e venda original
. Nos termos do art. 104 e art. 472 do Código Civil,
o contrato celebrado de comum acordo e com observância das formalidades legais deve produzir efeitos, salvo prova de vício de consentimento, o que não foi demonstrado pelo autor.

Com o reconhecimento de firma, presume-se a validade e autenticidade do ato, afastando a alegação de desconhecimento ou omissão quanto aos direitos e obrigações pactuados no termo de rescisão.
Essa formalização confere quitação das obrigações e limita eventuais pleitos indenizatórios ou de repetição de indébito, conforme estipulado no contrato rescindido.

Dessa forma, o contrato de rescisão celebrado e reconhecido em cartório constitui título válido e eficaz, extinguindo as obrigações decorrentes do contrato de compra e venda, inclusive no que se refere aos valores pagos até a data da rescisão, salvo disposição em contrário prevista no próprio termo.

Assim, o direito à restituição ou à indenização por valores já pagos pelo autor fica limitado ao que foi estabelecido no contrato de rescisão. Apenas pagamentos realizados após a assinatura deste termo, caso comprovados e não incluídos na quitação, poderiam ensejar restituição
.”
(id. 272152405).

Logo, inexiste nos autos qualquer indício de que o autor tenha sido coagido, induzido em erro substancial ou ludibriado mediante dolo relevante a ponto de comprometer a formação válida de sua vontade.

A narrativa de que a ré teria silenciado quanto à reprovação do financiamento não se sustenta por si só, exigindo, como toda alegação de nulidade por vício de consentimento, prova clara e objetiva, a qual não foi produzida em nenhuma fase da demanda.

A propósito, assim já decidiu esta Terceira Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS – COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA (COTA RESORT) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSUBSTANCIADO NO ERRO SUBSTANCIAL E/OU NO DOLO – AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DA EXISTÊNCIA DO VÍCIO CAPAZ DE TORNAR NULO O NEGÓCIO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se inexiste prova capaz de confirmar o deliberado intento de enganar a parte consumidora na situação e forçá-la a assinar o contrato e realizar compra, tampouco demonstrado de modo satisfatório qualquer causa real para o reconhecimento da nulidade por vício de consentimento na conclusão do negócio jurídico, impõe-se a manutenção da sentença que não reconheceu como satisfeito o ônus da parte autora
.
” (RAC n.o 1027768-50.2023.8.11.0015,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025 – destaquei).

In casu,
ainda que haja a aplicação do CDC com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, com base nessas premissas, a r. sentença merece ser mantida em sua integralidade, considerando a validade e eficácia do distrato, afastando os pedidos indenizatórios e de repetição de indébito em dobro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025